Tribunal: TJSP
Processo: 1500595-96.2024.8.26.0546
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO VIABILIZAR UM PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-MODIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O INCONFORMISMO COM O MODO PELO QUAL FOI FUNDAMENTADO O ACÓRDÃO NÃO SERVE DE MOTIVO APTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM POR OBJETIVO VIABILIZAR UM PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-MODIFICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. O INCONFORMISMO COM O MODO PELO QUAL FOI FUNDAMENTADO O ACÓRDÃO NÃO SERVE DE MOTIVO APTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REFUTAR EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES EVENTUALMENTE AVENTADAS PELA DEFESA OU PELA ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo.
2. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando existentes "omissão", "ambiguidade", "obscuridade" ou "contradição" contidas em uma decisão, tal como determina o art. 620, do Código de Processo Penal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do ato decisório embargado quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-modificativo, com o escopo de afastar as situações de "ambiguidade", de "obscuridade", de "omissão" ou de "contradição". Precedentes do STF (HC 221.638-AgR-ED/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RE 1.333.650-AgR-ED/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 216.835-AgR-ED/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe 10/02/2023; Ext 1.670-ED/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe 14/12/2022).
3. Omissão. Para que se fale em "omissão", o Juízo ou Tribunal deverá deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, bem como quando deixa de se manifestar sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso da condenação em despesas processuais.
4. O inconformismo com o modo pelo qual foi fundamentado o acórdão não serve de motivo apto para ensejar o conhecimento dos Declaratórios. O exame dos autos evidencia que o acórdão embargado apreciou, de modo inteiramente adequado, as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir. Precedentes do STF (ARE 1.383.577-AgR-ED/DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; Pet 9.809 AgR-ED/RJ – Rel. Min. ROSA WEBER – Tribunal Pleno – j. em 07/02/2023 – DJe de 17/02/2023; ARE 1.383.859-AgR-segundo-ED/GO – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 10/01/2023; Ext 1.670-ED/DF – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 05/12/2022 – DJe 14/12/2022 e ADI 5.766-ED/DF – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Tribunal Pleno – j. em 21/06/2022 – DJe 29/06/2022) e do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1.995.789/SC – Rel. Min. João Batista Moreira – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 06/03/2023 e EDcl no AgRg no AREsp 2.150.919/RS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 13/02/2023).
5. O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses eventualmente aventadas pela defesa (ou pelo Ministério Público), desde que pela motivação apresentada seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do STF (ARE 1.099.099-ED/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Tribunal Pleno – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/02/2023; ADI 4.943-ED/ES – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Tribunal Pleno – j. em 04/07/2022 – DJe 25/08/2022; MS 35.977-AgR-ED/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 25/04/2022 e Rcl 47.889-AgR-ED/SC – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 25/10/2021 – DJe de 04/11/2021) e do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 1.518.878/DF – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023 e EDcl no AgRg no HC 674.596/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 03/03/2023).
6. Embargos de Declaração não conhecidos.